Tribunal: STF
Processo: Rcl 93509
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Servidor público regido pelo regime da CLT. Jornada de trabalho. Pagamento de horas extras. Nulidade escala de trabalho. Competência para julgamento da demanda. Justiça comum. ADI 3.395 e Tema 1.143 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Fundação Casa - SP contra decisão proferida pela Juíza da Vara do Trabalho de Lins/SP, nos autos do Processo 0012210-78.2025.5.15.0062, na qual se alega ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1.143), em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo. 

    2. Reclamação provida para cassar a sentença reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, tendo em vista que, ao reconhecer a Justiça do Trabalho como competente para apreciar demanda na qual servidor celetista reclama verbas administrativas, a Juíza da Vara trabalhista viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE-RG 1.288.440 (tema 1.143 da repercussão geral).

    3. Agravo regimental interposto parte beneficiária do ato reclamado.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a jornada de trabalho e o pagamento de horas extras a servidor público regido pelo regime da CLT é matéria de índole administrativa ou trabalhista para fins de fixação da competência do Juízo.

    III. Razões de decidir

    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 

    6. Ficou assentado que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.

    7. No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1.143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.

    8. A hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (nulidade de escala de trabalho e pagamento de horas extras), assim, há de ser reconhecida a competência da Justiça comum para julgamento da ação originária.

    9. A autoridade reclamada, ao se julgar competente para apreciar demanda na qual servidor celetista reclama verbas administrativas, viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE-RG 1.288.440 (tema 1.143), paradigma da repercussão geral.

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.